Tribunal: TJPA
Processo: 0863872-56.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863872-56.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L. C. D. C., ALESSANDRA COELHO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0863872-56.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: L. C. D. C., REPRESENTADO POR ALESSANDRA COELHO LIMA AMARAL

ADVOGADO: ESTEVÃO NATÃ NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADA :MARCILENE ROCHA BARBOSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR CARDIOPATA. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL SEM ESTRUTURA ADEQUADA. NEGATIVA DE EXAME MÉDICO ESSENCIAL MESMO APÓS ORDEM JUDICIAL. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e ressarcimento de danos materiais ajuizada por Lucca Coelho do Carmo, menor representado por sua genitora. A sentença condenou a operadora pela negativa de exame essencial e pela transferência para hospital desprovido de suporte adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços de saúde, diante da negativa de exame laboratorial essencial e da manutenção do menor em hospital sem estrutura, mesmo após comunicação formal da inadequação; e (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância deve ser mantido ou reduzido, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de saúde responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), cabendo-lhe garantir atendimento em unidade compatível com a gravidade do quadro clínico.

4.

Restou comprovado nos autos que o menor cardiopata foi mantido em hospital sem estrutura adequada, sendo a transferência para hospital apropriado autorizada apenas após liminar judicial, configurando falha grave no atendimento.

5.

Mesmo após a liminar, houve negativa de cobertura para exame laboratorial essencial, obrigando os representantes legais a custear o procedimento (R$ 519,80), o que caracteriza inadimplemento contratual abusivo e enseja ressarcimento.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa injustificada ou o atraso indevido em autorizações de procedimentos médicos essenciais configura dano moral in re ipsa, não se tratando de mero dissabor contratual (AgInt no REsp 1.837.756/PB; AgInt no REsp 2.141.301/SP).

7.

Diante da dupla vulnerabilidade do paciente — menor impúbere e cardiopata grave —, resta configurada a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da proteção à saúde (art. 196, CF).

8.

Contudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequada a redução da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde responde objetivamente por falhas na prestação de serviço que comprometam a saúde e a dignidade do beneficiário.

2.

A negativa de exame médico essencial e a manutenção de paciente em hospital sem estrutura adequada, mesmo após ordem judicial, configuram falha grave ensejadora de indenização por danos morais e ressarcimento de despesas.

3.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo em face das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC/2002, art. 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.09.2020; STJ, AgInt no REsp 2.141.301/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e ressarcimento de danos materiais, ajuizada por
Lucca Coelho do Carmo
, representado por sua genitora.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: que não houve falha na prestação dos serviços, tendo sido os procedimentos autorizados tempestivamente; que não houve negativa formal de exame médico; que a transferência hospitalar foi devidamente autorizada em tempo; que a conduta da operadora não foi ilícita e não causou dano moral indenizável; e, por fim, que inexiste interesse de agir.

Requer a reforma da decisão ou, subsidiariamente, o processamento colegiado do feito.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: que houve falha grave da operadora ao transferir o menor cardiopata para hospital sem estrutura; que a transferência para hospital adequado só ocorreu após liminar judicial; que houve negativa expressa de exame médico essencial, descumprindo ordem judicial; e que está configurado o dano moral
in re ipsa
, considerando a vulnerabilidade do autor e a aflição vivenciada pela família.

É o necessário.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se houve falha na prestação de serviço por parte da operadora de plano de saúde ao manter o paciente, menor cardiopata em situação de urgência, em hospital sem suporte técnico adequado e ao negar exame médico essencial, de modo a justificar a condenação por danos morais e materiais.

No caso, o agravado, então com pouco mais de um ano de idade, foi submetido a cirurgia cardíaca e, após alta hospitalar, apresentou complicações. A UNIMED transferiu o menor para hospital desprovido de estrutura compatível com sua condição, o qual formalmente comunicou a operadora sobre a inadequação do atendimento. A transferência para unidade hospitalar apropriada (Hospital Porto Dias) apenas foi autorizada após concessão de medida liminar judicial.

Ainda, mesmo após a liminar, foi negada cobertura para exame laboratorial essencial, o que forçou os representantes legais a custearem o procedimento, restando comprovado documentalmente nos autos o desembolso de R$ 519,80.

Bem analisado o processo, não prospera a tese recursal.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a responsabilidade civil objetiva das operadoras de saúde em hipóteses de negativa indevida de cobertura de procedimentos essenciais ou atraso injustificado em autorizações médicas. Tais condutas ensejam dano moral:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO . CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ . 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento." 2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial . Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER . TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. URGÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. RECUSA TÁCITA . ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1 . Discute-se nos autos acerca da caracterização dos danos morais decorrentes da demora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento quimioterápico de urgência para paciente acometida de adenocarcinoma. 2. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 3 . Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2141301 SP 2024/0158075-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024).

Além disso, a atuação omissiva da operadora viola os arts. 14 do CDC e 196 da CF/88, além de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), notadamente por se tratar de paciente em dupla vulnerabilidade: menor impúbere e cardiopata grave.

Com efeito, entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida, pois está devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação consumerista, a jurisprudência consolidada e os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos.

A sentença foi acertada ao reconhecer o direito à indenização e ao reembolso, entretanto, entendo adequado reduzir o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em homenagem ao postulado da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, para reduzir o valor dos danos morais, nos termos do voto.

É como voto.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/10/2025